Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Vistos etc, Trata-se de apelação interposta pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz objetivando a reforma da r. sentença que, na ação de conhecimento movida por M. M. L. C., representada por D. M. L., em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré autorize e custeie, mediante reembolso integral, todos os especialistas no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), inclusive teleconsultas e equoterapia, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte reais) a título de reembolso. Nas razões recursais de Id 34857843, a apelante argui a preliminar de cerceamento do direito de defesa, pugnando pela produção de provas suplementares. No mérito, requer a total improcedência dos pedidos autorais ou, no caso de não acolhimento, a reforma da sentença para que a apelante fique obrigada a reembolsar de acordo com a tabela pautada no pagamento dos prestadores credenciados. Contrarrazões devidamente ofertadas no Id 34857850. Na mesma oportunidade, a autora interpôs Recurso Adesivo (Id 34857851), no qual suscita a intempestividade do recurso interposto pela ré. No particular, afirma que os embargos de declaração da parte adversa são intempestivos e, consequentemente, pugna para que seja considerada a intempestividade da apelação interposta pela ré contra r. sentença de mérito e não seja ela conhecida, haja vista a não interrupção do prazo para interposição de apelação. Sem contrarrazões à apelação adesiva (Id 34857855). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos (Id 36703693). Instada a se manifestar, a apelante juntou petição no Id 37819270. Preparo regular (Id 34857845). É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreciação, observo, de plano, a impossibilidade do exame das razões nele contidas, face à ausência de um dos pressupostos extrínsecos para sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. A Lei n. 11.419/2006, ao disciplinar sobre a informatização do processo judicial, assim dispôs, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Por sua vez, o Código de Processo Civil, também tratou sobre a matéria. “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Da leitura dos dispositivos colacionados, de se notar que a regra prevista na legislação de regência é de comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, e, caso não seja possível, pela publicação no órgão oficial. Nesse sentido é a Portaria GC no 160, de 2017, deste eg. TJDFT, que assim determina, no que interessa, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”. Desta feita, a comunicação eletrônica pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) prevalece sobre os demais meios de comunicação dos atos processuais. No particular, verifica-se que a advogada da apelante registrou ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico no dia 29/11/2021 (segunda-feira) às 12 horas e 45 minutos, consoante se extrai da consulta da aba “expedientes” dos autos. Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) para interposição de eventual apelação teve início em 30/11/2021 (terça-feira) e findou em 24/01/2022 (segunda-feira), já considerados apenas os dias úteis, com a exclusão dos fins de semana e recesso forense. Na oportunidade, a parte opôs embargos de declaração, cujo prazo de 5 (cinco) dias deve início em 30/11/2021 (terça-feira) e findou em 06/12/2021 (segunda-feira). Os referidos embargos, contudo, somente foram opostos em 07/12/2021 (terça-feira) (Id 34857827), ou seja, fora do prazo legal. Ressalto, ainda, que não houve indisponibilidade do sistema PJe no período, de forma a autorizar a prorrogação do prazo (Id 34857836). Ora, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos (art. 1026, caput, CPC), desde que tenham sido aviados dentro do prazo estabelecido pela Lei. Assim, ausente causa interruptiva da fluência do prazo de 15 (quinze) dias para apelação, que, repita-se, teve início em 30/11/2021 (terça-feira) e findou em 24/01/2022 (segunda-feira), conclui-se pela intempestividade do recurso interposto em 16/03/2022 (Id 34857843). Dessa forma, o não conhecimento do recurso interposto pela ré é medida que se impõe. Por fim, também não deve ser conhecido o recurso adesivo interposto pela autora, porquanto desprovido de autonomia, nos termos do art. 997, 2o§, III, do CPC. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO, ante a manifesta intempestividade. P.l.